Tribunal: TJSP
Processo: 1009609-65.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Previdenciária - Ausência de alegação de incapacidade relacionada ao trabalho - Natureza previdenciária - Competência da Justiça Federal, consoante a disposição do art. 109, I, da Constituição Federal - Juiz Estadual com delegação federal - Inviabilidade de apreciação da matéria por este Eg. Tribunal de Justiça. Negado conhecimento ao recurso, determinando-se a remessa do agravo ao Eg. Tribunal

Ementa:
Previdenciária - Ausência de alegação de incapacidade relacionada ao trabalho - Natureza previdenciária - Competência da Justiça Federal, consoante a disposição do art. 109, I, da Constituição Federal - Juiz Estadual com delegação federal - Inviabilidade de apreciação da matéria por este Eg. Tribunal de Justiça. Negado conhecimento ao recurso, determinando-se a remessa do agravo ao Eg. Tribunal Regional Federal da 3a Região.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615081
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009609-65.2018.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante MARIA INEZ
GOMES DE AMURIM (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negado conhecimento ao
recurso, determinando-se a remessa do agravo ao Eg. Tribunal Regional Federal da
3a Região.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009609-65.2018.8.26.0161 -Voto no 15.044
2
VOTO No: 15.044
APELAÇÃO No: 1009609-65.2018.8.26.0161
COMARCA: DIADEMA 2a VARA CÍVEL
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. ANDRÉ PASQUALE ROCCO SCAVONE
APELANTE: MARIA INEZ GOMES DE AMURIM
APELADO: INSS
Previdenciária - Ausência de alegação de incapacidade relacionada
ao trabalho - Natureza previdenciária - Competência da Justiça
Federal, consoante a disposição do art. 109, I, da Constituição
Federal - Juiz Estadual com delegação federal - Inviabilidade de
apreciação da matéria por este Eg. Tribunal de Justiça. Negado
conhecimento ao recurso, determinando-se a remessa do agravo ao
Eg. Tribunal Regional Federal da 3a Região.
A r. sentença de fls. 226/227, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação previdenciária proposta por Maria Inez Gomes de Amurim contra o
INSS.
Inconformada apela a parte autora (fls. 230/242), buscando a inversão
do julgado. Sustenta fazer jus ao benefício pleiteado, aduzindo que a conclusão do laudo
pericial está dissociada do resultado dos exames e laudos médicos acostados aos autos.
Aduz que o perito judicial nomeado não é especialista em psiquiatria, portanto, falta-lhe
conhecimento técnico e científico para analisar a doença da autora. Discorre sobre a
matéria debatida e as questões controvertidas nos autos, requerendo o provimento do
recurso.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em ações
acidentárias.
É o relatório.
Cumpre-me asseverar que a questão em debate cinge-se,
primeiramente, em delimitar-se de forma precisa a competência da Justiça Federal ou
Estadual para o julgamento desta demanda.
Examinando atentamente os autos observo que a matéria trazida à
discussão na peça exordial não se insere no âmbito da Justiça Estadual, limitada
exclusivamente às ações de natureza acidentária.
Isto porque, a pretensão da parte autora lança bases na alegação de que
sofre de esquizofrenia paranóide, o que a incapacita para o trabalho. A par disso ingressou
com a presente demanda objetivando a concessão de auxílio-doença, aposentadoria por
invalidez ou auxílio-acidente previdenciário.
Note-se que em nenhum momento a segurada atribuiu a patologia em
decorrência de acidente típico ou de trajeto.
Em sua inicial, no título “III-da competência do juízo” não deixa
dúvidas quanto a natureza previdenciária de sua ação, ao afirmar ser “incontroverso que
as demandas previdenciárias, pode o segurado se valer dos Juizados Especiais ou da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009609-65.2018.8.26.0161 -Voto no 15.044
3
Justiça Comum, quando na comarca não existir Vara Previdenciária” (fls. 2), como
ocorre no caso dos autos.
Ademais, não há notícia da emissão da CAT e o benefício único
benefício concedido (NB 541.304.228-7) possui natureza previdenciária (fls. 89).
Logo, a matéria trazida à discussão não se insere no âmbito recursal
desta Corte Estadual, limitada exclusivamente às ações de natureza acidentária.
É evidente que a presente ação possui natureza previdenciária, na qual
a parte autora postula a concessão de benefício previdenciário, sem vínculo acidentário.
Portanto, no particular, não se tratando de hipótese de ação de natureza
acidentária, cuja competência é da Justiça Estadual na forma do disposto no artigo 109 da
Constituição Federal, mas de demanda de cunho meramente previdenciário, a competência,
no caso em apreço, é da Justiça Federal, consoante as disposições dos artigos 108, II, 109, I
e parágrafos 3o e 4o, da Constituição Federal.
Considerando-se que a Comarca de Diadema não possui Juízo Federal,
atuou o Magistrado Estadual, investido de Jurisdição Federal, com fundamento na
disposição contida no art. 109, § 3o, da Constituição Federal.
Em face do exposto, por meu voto, deixo de conhecer do recurso da
autora, em razão da incompetência absoluta deste C. Tribunal, determinando, por
consequência, a remessa dos autos ao E. Tribunal Regional Federal da 3a Região, com as
nossas homenagens e as cautelas de estilo, comunicando-se a Vara de origem.
JOÃO ANTUNES

Relator